Tribunal: STF
Processo: ARE 1370450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. ATIVIDADE ECONÔMICA. SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA POR ENCOMENDA. SUJEIÇÃO AO ISS. INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE IPI.



    1. Para a constatação de qual o imposto devido, deve-se verificar qual a atividade econômica preponderante do contribuinte, se a de prestação de serviços ou a de fabricação de produtos industrializados.



    2. Alega, a autora, que sua atividade econômica é dividida em duas vertentes, quais sejam, uma relacionada à atividade mercantil e outra à prestação de serviços de personalização e gravação em materiais diversos, na forma de pedidos formulados e executados por encomenda dos consumidores finais, e que, portanto, com relação a esta segunda atividade deve pagar imposto sobre serviços (ISS), e não IPI.



    3. O pedido desta ação é especifico em relação a não incidência do IPI sobre a prestação de serviços gráficos feitos sob encomenda, tendo o STJ consolidado o entendimento, por meio da Súmula n.° 156, no sentido e que é devido o ISS, e não o IPI.



    4. Uma das atividades da autora está expressamente arrclada no item 13.05, da Lei Complementar n.° 116/03, bem como no item 77 da lista de serviços anexa ao Decreto -Lei n.° 406/68, sendo de rigor o reconhecimento de que o tributo devido pela autora, com relação à prestação de serviços de personalização e gravação em materiais diversos, na forma de pedidos formulados e executados por encomenda dos consumidores finais, é o ISS, e não o IPI.



    5. Negado provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 24; 60, §4º; 153; 155; 156 e 159, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em verdade, para a constatação de qual o imposto devido, se o ISS ou o IPI, usualmente se deve verificar qual a atividade econômica preponderante do contribuinte, se a de prestação de serviços ou a de fabricação de produtos industrializados.



    Se a atividade preponderante for a de prestação de serviços, o imposto devido será o ISS, nos termos do disposto no item 77 da lista de serviços anexa ao Decreto -Lei 406/68, modificado pelo Decreto-lei n.° 834/69, e no item 13.05 da Lei Complementar 116/03, atualmente com redação dada pela Lei Complementar n° 157/20 16.



    Por outro lado, se a principal atividade do contribuinte for a de fabricação de produtos industrializados, haverá fato gerador do IPI no momento da saída dos produtos industrializados do estabelecimento comercial ou equiparado. In casu, alega a autora que sua atividade econômica é dividida em duas vertentes, quais sejam, uma relacionada à atividade mercantil e outra à prestação de serviços de personalização e gravação em materiais diversos, na forma de pedidos formulados e executados por encomenda dos consumidores finais, e que, portanto, com relação a esta segunda atividade deve pagar imposto sobre serviços (ISS), e não IPI.



    Extrai-se do cadastro nacional de pessoa jurídica (f. 18) constar a atividade 51.19-5-00: intermedição comercial de mercadorias em geral, o que está de acordo com o que consta do contrato social (f. 19-25), ou seja, comércio de materiais de papelaria e eletro-eletrônicos e prestaçãc de serviços de composição gráfica. Ressalte-se, ainda, que, não obstante a atividade de comercialização de produtos integre seu objeto social, o pedido desta ação é especifico em relação a não incidência do IPI sobre a prestação de serviços gráficos feitos sob encomenda.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente